Tribunal: STF
Processo: Rcl 43202
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Barra Agropecuária Ltda contra decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.795.237/SP, por suposta afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902 e 4.903 e da Ação declaratória de Constitucionalidade 42/DF.
    Como registrado pelo Ministro Luiz Fux, a parte reclamante,
    “Relata que o órgão reclamado, não obstante reconheça “a decisão de constitucionalidade de determinados artigos do atual Código Florestal, por força das decisões proferidas nas ações acima referidas, sua Segunda Turma vem encontrando uma maneira criativa de afastar e fazer letra morta ao quanto essa C. Corte já decidira, na medida em que tem alicerçado o entendimento de que, ainda que constitucionais tais dispositivos do Código Florestal, não se aplicam a casos pretéritos”.
    Argumenta que a jurisprudência desta Corte tem se consolidado “no sentindo de que o princípio do retrocesso ambiental não é absoluto, devendo ser ponderado juntamente com os princípios da função social da propriedade e a sustentabilidade do uso e da ocupação do solo, a fim de evitar imposições plenas e desproporcionais que limitem o uso dos imóveis rurais” 
    Apreciando liminarmente o feito, o Ilustre Ministro Luiz Fux deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Recurso Especial nº 1795237/SP, em curso no Superior Tribunal de Justiça, até julgamento final desta reclamação.
    Prestadas as informações pelo Ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça, Sua Excelência ressaltou que a decisão reclamada está conforme a jurisprudência daquela Corte “no sentido da inaplicabilidade do Novo Código Florestal nas hipóteses em que os atos atacados na ação originária foram consolidados sob a égide do anterior Código Florestal – situação dos autos em questão.” Registrou que recentemente a matéria foi afetada ao Tema 1.062, como representativo de controvérsia.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, articulando óbices ao conhecimento da reclamação, conforme ementa da petição a seguir transcrita:
    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL E A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI 4.901, 4902, 4903 E 4937 E DA ADC 42. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONFLITO DE DIREITO INTERTEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PRONÚNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STJ. PARÊMIA TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12.651/12). IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    1. Óbices: 1.1 – impossibilidade de manejo de reclamação constitucional como sucedâneo recursal; 1.2. Ausência de similitude fática entre as decisões reclamadas proferidas pelo STJ e o julgamento conjunto das ADI 4901, 4902, 4903, 4037 e da ADC 42. Não vulnera a decisão proferida pelo STF a decisão proferida pelo STJ que negando provimento ao agravo interno refutou aplicabilidade imediata ao Código Florestal. 
    2. Mérito. Acórdão reclamado sedimentado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não promove juízo de constitucionalidade de leis senão resolvem conflito de direito intertemporal, matéria de natureza infraconstitucional e sem repercussão geral, não violando o julgamento do STF sobre a constitucionalidade do novo Código Florestal (ADIs 4.901, 4902, 4903, e 4937 e ADC 42). 
    3. Normas de direito ambiental que não foram afastadas com fundamento em disposições da Constituição, mas, com lastro em preceito infraconstitucional (art. 6º, Decreto-lei n. 4.657/42), hábil para solução de conflito de direito intertemporal. 
    4. Extinção da reclamação sem exame do mérito e, caso superados os óbices, improcedência do pedido. 
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação merece procedência e confirmada a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux.
    No caso dos autos o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública objetivando a revisão de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a reclamante e o estado de São Paulo, para fins de recuperação ambiental, firmado já na vigência do atual art. 15 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).
    No tocante a aplicação do art. 15 do Código Florestal, transcrevo o trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator das ADI´s 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, pertinentes ao caso concreto.
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
    (...) 
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal. (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019, grifei) 
    Cabe transcrever, ademais, a ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ato reclamado:
    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental objetivando a formação, instituição e registro de Reserva Florestal Legal de 20%, no mínimo, das propriedades rurais da requerida Barra Agropecuária, com exclusão das Áreas de Preservação Permanente desse percentual e adoção de outras condicionantes. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 
    II - Sobre a incidência do Novo Código Florestal à hipótese, após considerar a temática relativa à sua eventual inconstitucionalidade, o Tribunal a quo deliberou sobre a pertinência de sua aplicação, "[...] considerado por este Tribunal de aplicação imediata" (fl. 719). 
    III - A seu turno, uma das decisões desta Corte, trazida especialmente como paradigma para fins de afastar a aplicação do Novo Código Florestal, e que espelha a sólida jurisprudência da Corte sobre a matéria, tem a seguinte ementa: "[...] 3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de Superior Tribunal de Justiça ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I) [...]." (AgRg no AREsp n. 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013). 
    IV - Transcrevo os seguintes argumentos da parte recorrente: "Verifica-se, assim, que, enquanto a decisão recorrida entendeu que 'normas ambientais que são de aplicação imediata', possibilitando a aplicação imediata da Lei n.12.651/12,artigos 15, 66, §3º, o acórdão paradigma revelou sua impossibilidade de incidência sobre as demandas propostas na vigência da Lei nº 4.771/65, por entender que deve ser prestigiada a lei mais rigorosa e protetora do meio ambiente e não a norma vigente à época do julgamento da ação, tal como se observa no presente caso. E, como no acórdão paradigma restou afirmado ser inadmissível a aplicação de norma material superveniente com a finalidade de beneficiar quem praticou infração ambiental sob a égide da legislação vigente a época dos fatos, vislumbra-se a impossibilidade de aplicação dos artigos 15, 66, § 3º, ambos da Lei n° 12.651/12, à hipótese em exame, divergindo do que decidido pelo v acórdão recorrido." 
    V - A pretensão contida no recurso especial do Ministério Público mereceu acolhida, pois, ao manter a sentença que deliberou sobre a aplicação do Novo Código Florestal à presente demanda, relativamente à área de preservação permanente, o julgado mereceu reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AgInt no REsp n. 1.687.335/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019; AgInt no REsp n. 1.740.672/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019 e AgInt no AREsp n. 1.044.947/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 4/12/2018. 
    VI - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo. VII - Agravo interno improvido 
    Como se vê, a matéria versada nestes autos guarda similitude com as decisões paradigmáticas em que o ato reclamado decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor da ora reclamante, objetivando fosse revisto o Termo de Acordo para fins de recuperação ambiental, firmado com o Estado de São Paulo, à luz já da regra de transição contida no artigo 15 da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
    Ao invalidar o referido Termo de Ajustamento de Conduta, negando aplicação imediata à norma do art. 15, que possibilitou o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal, a decisão reclamada acabou por esvaziar a eficácia normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    No mesmo sentido os seguintes precedentes.
    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS”(Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20).
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20) – ART 61A
    Por essas razões, entendo que há plausibilidade na tese de que o Superior Tribunal de Justiça, ao recusar a aplicação do art. 15 do Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.795.237/SP e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901 e da ADC 42. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente